Tribunal: TCU
Processo: 030.874/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9888/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.874/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adailton Mata de Menezes (XXX.626.467-XX); Adauto Feitosa da Silva (XXX.134.004-XX); Antonio de Padua Rodrigues Soares (XXX.108.127-XX); Carlos Alberto Santos (XXX.248.417-XX); Fabio Pereira Lopes (XXX.341.847-XX); Jose Ribamar Silva Santos (XXX.059.324-XX); Kidson Washington de Camargo (XXX.310.997-XX); Marinho Divino Ramalho (XXX.241.857-XX); Otacilio dos Santos Alves (XXX.751.827-XX); Severino Barboza de Lima (XXX.178.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.